Tribunal: TJES
Processo: 5027188-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027188-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: L COLODETTI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5027188-74.2021.8.08.0024

Embargante: L COLODETTI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Embargado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTROS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a irresignação quanto à omissão e contradição consistentes no acórdão.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pelo Embargante, qual seja, o arbitramento da verba sucumbencial, quando do provimento do recurso manejado.

Nesta senda, tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar a omissão constante no acórdão de fls. 117/118,
ONDE SE LÊ
:

“ (...) (7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. REFORMA DA SENTENÇA PARA, AGORA, JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
(...)”.

LEIA-SE
:

“ (...) (7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. REFORMA DA SENTENÇA PARA, AGORA, JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONSIDERANDO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM SEU PLEITO.(...)”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir o erro em relação ao arbitramento da verba sucumbencial indevida, tendo em vista o recorrente ter sido vencedor em sede recursal.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)